Tribunal: TJDFT
Processo: 0718822-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Ação declaratória e cominatória. Declaração de nulidade e indenização por danos materiais e morais. Contrato de mútuo bancário. consumidora. Contratação entabulada por intermédio de supostos representantes da instituição bancária. Fraude. Falsa portabilidade. Consumação. Indução a erro. Dolo. Alegação. Mútuo. Ausência da vontade de contratar. Descontos. Responsabilidade da instituição financeira. Inexistência. Contrato legitimamente firmado. Relações intermediárias mantidas pela mutuária. Negócio protagonizado por estranhos aos bancos (falsa portabilidade). Responsabilização da entidade bancária fomentadora do derradeiro empréstimo. Nexo causal enlaçando o ilícito a atos imputáveis à instituição. Insubsistência. Vício de consentimento. Erro e dolo. Falhas na prestação de serviços. Ausência. Contratação voluntária. Operação derivada da incúria da própria consumidora. Nexo causal e falha imputável ao banco inexistente (cc, art. 186; cdc, art. 14, § 3o). Prática fraudulenta. Fato incontroverso. Dano. Ilícito inexistente. Pedido desguarnecido de lastro. Contratações lícitas, válidas e eficazes. Apelação da consumidora. Preliminar. Nulidade da sentença. Requerimento de cassação. Error in procedendo. inocorrência. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de conhecimento manejada por consumidora em desfavor de instituições financeiras, julgara improcedentes os pedidos formulados, endereçados ao reconhecimento da subsistência de fraude vitimando a correntista no ambiente do denominado “golpe da falsa portabilidade”, com a consequente desconstituição do derradeiro mútuo contratado junto ao banco ao qual o mútuo originário havia sido portado e reversão do disponibilizado à casa bancária que havia fomentado aquele empréstimo, com a repetição de indébitos e compensação dos danos morais que a correntista teria experimentado em razão do havido.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à apuração da existência de falha na prestação dos serviços por parte dos bancos apelados pela fraude construída por terceiros em desfavor da consumidora apelante, sob a ótica de que permitiram o acesso aos dados pessoais da vitimada e não promoveram diligências volvidas à verificação das condições da contratação fraudulentamente celebrada com o viso de ser consumada operação de portabilidade de mútuo bancário, devendo ser responsabilizados pelo mútuo contratado em situação de erro e/ou dolo e pelos efeitos advindos da fraude ocorrida no ambiente do denominado “golpe da falsa portabilidade.”
III. Razões de decidir
3. Constatada a inexistência de supressão de qualquer ato processual, tampouco a omissão de formalidade essencial ao regular trânsito processual, denotando que o procedimento que traveja o devido processo legal fora devidamente observado, atendo-se a parte a imputar erro de procedimento quando, em verdade, não se valera do momento destinado ao exercício do contraditório e especificação das provas que reputava necessárias e aptas a forrarem os fatos que alinhara, não se vislumbra conjuntura suscetível de ensejar o reconhecimento de vício de procedimento e a invalidação da sentença que lhe fora desfavorável, porquanto o sistema processual é orientado pelo instituto da preclusão.
4. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
5. Conquanto a responsabilidade dos fornecedores de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de terem incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradiara não derivaram de nenhum ato suscetível de lhes ser imputado, ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja orientada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão dos agentes e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II).
6. O exigido pelo legislador de consumo acerca da indispensabilidade de o consumidor ser informado acerca dos produtos e serviços que lhe são oferecidos, inclusive dos riscos que representem (CDC, art. 6o, III), destina-se exclusivamente a assegurar que fique plenamente ciente do que lhe esta sendo oferecido e das obrigações que, em contrapartida, lhe ficarão afetas, permitindo-lhe contratar de modo consciente e de forma a atender suas expectativas.
7. A luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, e resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta a proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
8. Contratados empréstimos bancários de forma legítima e apreendido que os créditos disponibilizados pelas instituições bancárias não se demonstraram regulados por condições abusivas, conquanto tenha a parte consumidora tomadora dos serviços bancários se enredado, sem a participação dos bancos, em negócios revestidos de vício de consentimento, pois induzido a entabulá-los, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de anuência à contratação e falhas nas prestações dos serviços por parte dos bancos, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil e apto a macular os atributos de sua personalidade.
9. A despeito de a responsabilidade dos bancos em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado aos prepostos das instituições que concorreram ou irradiaram o dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, tornando inviável que, confiados mútuos a pedido da parte consumidora de forma legítima, os bancos, na sequência, sejam responsabilizados por negócios subjacentes nos quais o mutuário se enredara com terceiros sem nenhuma participação ou concorrência das entidades bancárias no ambiente do denominado “golpe da falsa portabilidade”.
10. Inexistindo quaisquer vícios maculando os mútuos contratados pela parte consumidora, que os contratara de forma legítima, aliada à perduração do vínculo, continua enlaçada às prestações dele derivadas, não irradiando a fraude que vitimara a contratante de modo subjacente, conquanto envolvendo os serviços bancários prestados, fato apto a ensejar a responsabilização dos bancos defronte a negócios para os quais não concorreram e que lhes são estranhos, porquanto, sob essa ótica, inexistente nexo de causalidade a enlaçar qualquer ato imputável as casas bancárias e a fraude que vitimara a parte consumidora.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.